Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702167-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: SHEILA COSTA BONFIM, WELLINGTON LACERDA BONFIM D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostor por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão unipessoal deste relator que não conheceu do agravo de instrumento em que contende com SHEILA COSTA BONFIM e WELLINGTON LACERDA BONFIM. Registra que o não conhecimento de seu recurso decorre do seu silêncio, por não ter se manifestado sobre a possível prejudicialidade da matéria retratada no instrumento. Alega, contudo, que, por erro escusável, apresentou a manifestação em processo de relatoria do em. Desembargador Robson Barbosa, não havendo silêncio proposital. Entende, assim, que, se tratar de questão de ordem, merece ser analisada em conjunto com os demais atos até o momento praticados nos autos. Nesse passo, sustenta que se trata de agravos de instrumento interpostos em processos distintos, sendo o primeiro em cumprimento individual de sentença coletiva e o segundo em liquidação por arbitramento de sentença coletiva. Aduz que, em relação ao Agravo de Instrumento n. 0713710-16.2019.8.07.0000, se trata de matérias não versadas nestes autos, especialmente a ilegitimidade ativa da agravada para postular a execução da verba indenizatória fixada em sede coletiva (danos morais) e o cerceamento de defesa ocorrido naqueles autos. Acrescenta que a preclusão é instituto da perda do direito de se manifestar no processo, o que indica, mediante a interposição de agravo de instrumento em ambos os feitos, o devido atendimento das regras processuais pela embargante, que está trazendo a este tribunal a possibilidade de analisar o contexto fático de origem – confirmação do duplo grau, devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Sustenta, assim, que não há que se falar em preclusão, devendo ser sanado o erro de fato, entregando-se a devida prestação jurisdicional às partes, mediante o cotejo de toda a matéria invocada. Requer, ao final, o recebimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de embargos de declaração contra decisão unipessoal deste relator que não conheceu do agravo de instrumento em face do silêncio da parte para responder ao chamamento judicial, pelo qual deveria esclarecer possível ocorrência de preclusão das questões deduzidas no recurso e as que foram objeto do Agravo de Instrumento n. 0713710-16.2019.8.07.0000. Passo a decidir os embargos de declaração monocraticamente, conforme autoriza o art. 1.024, § 2o, do CPC. Acolho, primeiramente, a escusa apresentada pela parte quanto ao erro cometido por seu patrono no protocolo em autos diversos da petição pela qual estava atendendo o despacho de ID 14080498. Ainda que tenha o patrono falhado no seu mister, pois a esse cabe praticar os atos de forma diligente, cuida-se de erro justificável e apresentado dentro do prazo recursal. Recebo o presente recurso como petição e passo a examinar a tese da agravante quanto a não ocorrência de preclusão da matéria. Verifico, quanto ao ponto, que restou claro que este agravo de instrumento tem por objeto o Processo n. 0726820-79.2019.8.07.0001 – Liquidação por arbitramento, em que os agravados buscam quantificar a desvalorização do imóvel pela não entrega da área de lazer do empreendimento conforme prometido, ao passo em que o Agravo de Instrumento n. 0713710-16.2019.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, tem por objeto a decisão proferida no Processo n. 0706136-36.2019.8.07.0001 – Cumprimento individual de sentença coletiva. Não há que se falar, assim, em preclusão da matéria. Esclarecidos os fatos, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra a r. decisão proferida nos autos da liquidação de sentença manejada em seu desfavor por SHEILA COSTA BONFIM e WELLINGTON LACERDA BONFIM, consistente em rejeitar a impugnação ofertada, em decisão integralizada em sede de embargos de declaração. Relata que o procedimento tem por objeto sentença proferida na Ação Civil Pública n. 2015.01.1.136763-2 em que a ora agravante foi condenada a indenizar a desvalorização das unidades habitacionais de cada consumidor em decorrência dos fatos ocorridos no empreendimento Altos de Taguatinga II, sendo a primeira agravada proprietária da unidade 1302. Registra que, ao se manifestar nos autos, sustentou a eficácia preclusiva da coisa julgada, com base no art. 485, V, do CPC; a aplicação dos efeitos do sistema do opt in ao feito, o que leva à sua extinção, com base nos arts. 94 e 104 do CDC; não demonstração do valor a ser indenizado e, sucessivamente, postulou pela designação de perícia para apurar a (in)ocorrência de danos materiais indenizáveis e seu quantum. Menciona que, após sua manifestação e ouvida a parte contrária, o magistrado rejeitou as duas primeiras teses acima mencionadas, asseverando não haver identidade entre as causas de pedir do processo coletivo e o processo individual movido pela parte agravada, bem como reconheceu a legitimidade dos consumidores para ajuizar cumprimento de sentença coletiva de forma individual. Acrescenta que, no mesmo ato, foi determinada a realização da perícia, imputando-se a agravante o ônus integral do custo da referida prova. Enfatiza que a decisão foi integralizada após acolhimento de seus embargos de declaração, mantendo, porém, o indeferimento. Sustenta que o ato agravado feriu o preceito estabelecido no art. 486, § 1o, do CPC, por deixar de enfrentar as matérias invocadas pela agravante, fundamentando a rejeição das prejudiciais de mérito com fundamentação de ação alheia à demanda de origem, tratando da liquidação de sentença como se cumprimento de sentença fosse. Alega que, em suma, após a delimitação dos contornos da lide, foi aventada a ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, eis que a parte agravada tinha condições de invocar todos os pedidos formulados em sede de ações individuais e assim não o fez e a incidência do sistema opt in ao feito, pois, apesar ter sido devidamente notificada acerca da existência da ação coletiva, a parte agravada não pleiteou a suspensão de seus processos individuais. Aponta, ainda, a ocorrência de prejuízo por ter lhe sido imputado o ônus de recolhimento dos honorários periciais, bem como se ampliou os contornos objetivos da lide ao arrepio da inicial. Discorre sobre cada um dos temas ora apresentados, a fim de reforçar o desacerto do ato agravado, o qual deve ser anulado, colacionando jurisprudência em favor de sua tese. Discute os pontos, um a um, destacando, em relação à eficácia preclusiva da coisa julgada que juiz incorreu em erro ao deixar de dirimir que a parte agravada tinha ciência dos fatos antes mesmo da ação coletiva, não tendo postulado todos os seus pedidos em juízo de forma individual, incidindo a regra do art. 508 do CPC. Ressalta, assim, que restou omitido o afastamento da liquidação de lucros cessantes, conforme postulado pela agravada, eis que esta litigou expressamente sobre tal rubrica de forma individual nos autos do Processo n. 2014.07.1.031709-8, estando o feito quitado e arquivado, amparando, a coisa julgada material, o argumento do agravante. Assevera que, o fato de a ação individual ter sido proposta anteriormente ao laudo de vistoria que consta da ação civil pública em nada altera a realizada exposta em sede de impugnação, sendo inverossímil a alegação da parte agravada de que, ao ajuizar a demanda individual ainda contavam com a entrega do empreendimento finalizado, pois, conforme constou expressamente do acórdão proferido em sede coletiva, o habite-se do empreendimento foi outorgado em 11 de setembro de 2014. Menciona que a parte agravada moveu o total de duas demandas contra a agravante previamente à ação civil pública - Processo n. 2014.07.1.031709-8, já destacado acima, e Processo n. 2014.07.1.035416-5, discutindo, na primeira, o contrato de compra e venda, requerendo ressarcimento de valores, lucros cessantes e multa de mora; e, na segunda, requereu a restituição dos valores pagos a título de ITBI e danos morais. Aduz ter efetuado o pagamento da condenação imposta no Processo 2014.07.1.035416-5, que já está arquivado e, quanto ao Processo 2014.07.1.031709-8, informa que o feito encontra-se suspenso ante a afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça. Defende, assim, que, proferida sentença de mérito em uma das ações indenizatórias, envolvendo as mesmas partes, o mesmo imóvel e o mesmo contrato, a parte agravada perdeu o direito de trazer novas alegações emergentes da mesma causa de pedir, razão porque não deve prosseguir na liquidação de sentença, sob pena de afronta à dignidade da justiça e à economia processual. De outro giro, argumenta que o sistema opt in, insculpido nos arts. 94 e 104 do CDC, exige a suspensão das ações individuais quando do ajuizamento da ação coletiva, sob pena de afastamento dos benefícios da tutela coletiva aos autores das demandas, sendo ônus desses pleitear a suspensão de suas ações, o que não foi observado no caso em tela. Afirma que a parte agravada teve plena ciência da existência da ação coletiva, pois participou da abertura do inquérito civil que a amparou e realizou diversas audiências com o MPDFT. Quanto ao fato de o feito individual estar sentenciado quando do ajuizamento da ação, discorre que se trata de exigência ou critério não previsto em lei ou mesmo em julgado oriundo de tribunal acerca do tema, incorrendo o magistrado em ativismo judicial. No que tange aos honorários periciais, defende que o custo deve ser rateado entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC, aplicável à fase de liquidação de sentença por força do art. 510 do mesmo diploma. Assevera que deve ser afastada a aplicação do precedente firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1274466/SC), que embasou a decisão agravada, em virtude do julgamento ter se realizado antes da vigência do CPC de 2015. Aponta a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso, em face da relevância da argumentação ora apresentada, a demonstrar a presença dos pressupostos legais, sob pena de risco de lesão de difícil reparação com o prosseguimento nos moldes em que definidos na origem. Requer, ao final: a cassação da decisão proferida, por ausência de fundamentação, determinando-se ao juízo a análise de todos os pedidos da agravante; a extinção da demanda, sem resolução do mérito, em face da eficácia preclusiva da coisa julgada, com base no art. 485, I, do CPC; a reforma da decisão ante a plena ciência da parte agravada da existência da ação coletiva, aplicando-se os efeitos do sistema opt in, extinguindo-se a liquidação de sentença; a reforma da decisão para redistribuir os honorários periciais, de acordo com a atual previsão do CPC. Sucessivamente, encaminhando o mérito recursal, pugna pelo provimento do recurso para acolher os requerimentos ora apresentados. Preparo regular no ID 14020495. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico que os argumentos lançados na peça recursal não demonstram, de forma satisfatória, a presença dos pressupostos legais para suspensão da eficácia da decisão agravada. 1. Ausência de fundamentação da decisão agravada A preliminar suscitada pela agravante não merece prosperar, porquanto devidamente motivada a rejeição dos argumentos esposados pela parte, atendendo ao que prescreve o art. 489, § 1o, IV, do CPC, conforme restará evidenciado ao longo da presente decisão. Nesse sentido, segue julgado de minha relatoria, rejeitando tese idêntica à ora apresentada: OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ABSTENÇÃO DE ATO DEMOLITÓRIO. AGEFIS. DEMOLIÇÃO DE GUARITA EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. RESIDENCIAL LA FONT. REGIÃO EM FASE DE REGULARIZAÇÃO (DECRETO N. 30.793 DE 04/09/2009). CONSTRUÇÃO ANTIGA. REFORMA FEITA POR MOTIVOS DE SEGURANÇA. PARTE ELÉTRICA E ESTRUTURAL. ATO ADMINISTRATIVO NULO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que a conclusão alcançada pelo Julgador restou suficientemente embasada para acolher ou rejeitar a pretensão autoral, atendendo ao que prescreve o art. 489, § 1o, IV, do CPC, na medida em que enfrentou os argumentos necessários ao julgamento da causa. 2. Estando o condomínio em fase de regularização, considero desarrazoada e desproporcional a medida demolitória da guarita determinada pela ré, pois, além ser apenas uma obra para reforma estrutural visando a segurança dos moradores e visitantes (e não uma obra nova), caminha em direção oposta ao Decreto n. 30.793 de 04 de setembro de 2009. 3. Considera-se, também, o fato de que o condomínio se encontra em área particular, ainda que não regular, situado em Zona Urbana de Uso Controlado II, com área de regularização de interesse específico (ARINE) e com área de proteção ambiental - AMP Cachoeirinha, necessitando de acesso controlado. 4. Preliminar Rejeitada. Recurso da Associação provido. Recurso da ré prejudicado. (Acórdão 1211564, 07129767920178070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não vislumbro, assim, qualquer nulidade na decisão agravada. Rejeito a preliminar. 2. Extinção do processo sem resolução do mérito. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Inocorrência. Com efeito, a empresa agravante foi condenada a pagar danos morais aos adquirentes de unidades imobiliárias no Empreendimento Altos de Taguatinga II nos autos da Ação Civil Pública movida em seu desfavor pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios – Processo n. 2015.01.1.136763-2. Desse modo, os agravados, ostentando a condição de adquirentes de unidade imobiliária no referido empreendimento, propuseram a liquidação individual da sentença coletiva – Processo n. 0726820-79.2019.8.07.0001. A tese de eficácia preclusiva da coisa julgada não encontra respaldo nos autos, pois os processos a que se referem a agravante, os quais, em tese, apresentam objeto idêntico, pois consubstanciado no compromisso de compra e venda do imóvel, versaram sobre pretensão diversa, conforme bem esclarecido no ato agravado, a saber: - Processo n. 2014.07.1.031709-8 (Pje 00310064720148070007): pedido de pagamento de lucros cessantes e inversão da cláusula penal, mais pagamento de impostos e taxa de condomínio, devido ao atraso na entrega da obra da unidade habitacional adquirida pelo agravado. Em fase recursal perante a 4a Turma Cível. - Processo n. 2014.07.1.035416-5: pedido de ressarcimento de valores referentes a ITBI. Autos arquivados no Segundo Juizado Especial Cível de Taguatinga. E, como já afirmado linhas volvidas, a ação civil pública buscou a reparação moral dos adquirentes/consumidores, em virtude da propaganda enganosa praticada pela agravada, que deixou de entregar o empreendimento com a área de lazer completa, conforme anunciado no momento da comercialização das unidades. Desse modo, verifica-se que sequer há identidade de pedidos ou causa de pedir nas lides ora mencionadas que permita cogitar dos efeitos da coisa julgada sobre a liquidação de sentença ora em curso. Nesses termos, a r. decisão agravada bem apreciou a questão, afastando, de forma suficientemente fundamentada, a tese da ré/agravante. Confira-se: “A parte autora pretende a liquidação da desvalorização indicando o valor de um imóvel com área de lazer no valor que varia entre R$ 305.000,00 a R$ 450.000,00, sendo que o apartamento da autora foi avaliado no valor de R$ 195.000,00 devido a ausência de área de lazer, resultando em uma desvalorização que varia entre R$ 110.000,00 a 145.000,00. Lado outro, requer a improcedência da demanda pelo reconhecimento da coisa julgada, considerando o trânsito em julgado das ações no 2014.07.1.031709-8 e 2014.07.1.035416-5. Ocorre que, a ação individual de n. 2014.07.1.035416-5 versou sobre a cobrança de ITBI pelo o requerido, e a ação individual de no 2014.07.1.031709-8 tratava sobre os prejuízos resultante do atraso na entrega da unidade imobiliária, portanto, matérias diversas da constante nesta liquidação de sentença coletiva. Logo, não deve ser conhecida a existência de coisa julgada.” Destarte, não há que se falar em extinção da demanda sem resolução do mérito. 3. Aplicação do Sistema Opt In A agravante defende que o sistema opt in, insculpido nos arts. 94 e 104 do CDC, exige a suspensão das ações individuais quando do ajuizamento da ação coletiva, sob pena de afastamento dos benefícios da tutela coletiva aos autores das demandas, sendo ônus desses pleitear a suspensão de suas ações, o que não foi observado no caso em tela. O tema está disciplinado nos arts. 103 3 104 do CDC. Confira-se: Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada: I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81; II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81; III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81. § 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe. § 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual. § 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99. § 4o Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória. Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Infere-se da literalidade da norma que o exercício do direito de opção (right to opt in, right to opt out das class actions norte-americanas) é para a hipótese em que o autor da demanda individual queira, ou não, aproveitar-se dos efeitos erga omnes e ultra partes da coisa julgada coletiva. Obviamente, o pressuposto é de que a demanda individual apresente a mesma causa de pedir e pedido da ação coletiva, o que não ocorre na espécie, como já demonstrado no capítulo anterior desta decisão. Nessa perspectiva, a coisa julgada proferida na ação coletiva em nada se assemelha à coisa julgada formada nas ações individuais ajuizadas pelo agravado, o que afasta a necessidade de opção retratada na norma. Infere-se que a r. decisão agravada bem pontuou a questão, ao asseverar: “Noutro giro, para que se opte pela suspensão do feito quando tramita ação coletiva no sistema opt in, os pedidos da ação individual devem ter ao menos semelhança com os da ação coletiva, o que não ocorreu no caso.” Sob esse viés, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. 4. Honorários periciais No que concerne aos honorários periciais, defende a agravante que o custo deve ser rateado entre as partes. Sem razão. A produção da prova pericial foi requerida pela agravante (ID 51954565 dos autos de origem), razão porque deve arcar com os custos da realização do ato, nos termos do art. 95 do CPC. No que tange à inaplicabilidade do precedente firmado pelo STJ sobre o tema, nos autos do REsp 1274466/SC, melhor sorte não socorre à agravante, pois não houve alteração legislativa significativa entre o CPC/1973 e o CPC/2015 no capítulo atinente a esse tema. Nesse juízo estreito de delibação, tenho que a r. decisão, portanto, deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentarem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 12 de março de 2020 19:43:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator